Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-35.2022.8.11.0094
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000201-35.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.)]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A. F. L. - CPF: 061.699.731-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANE TONINATO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. T. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BERGAMO SATHLER - CPF: 045.296.071-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA ROSANA ALVES VIEIRA SMANHOTO - CPF: 051.441.491-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS DE CASSIOS REIS NEVES - CPF: 872.406.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFFEN DE OLIVEIRA - CPF: 037.108.961-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL (VÍTIMA), ALAN PEREIRA DE CRISTO - CPF: 068.409.771-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE CARVALHO CASTRO - CPF: 393.822.138-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO
S
INFRACIONA
IS
ANÁLOGO
S
AO
S
CRIME
S
DE
FURTO QUALIFICADO
– APLICAÇÃO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
D
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA
REFORMA DA DECISÃO VISANDO A APLICAÇÃO AO APELADO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA –
INACOLHIMENTO
–

ADEQUAÇÃO DA MEDIDA APLICADA –
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL –

PROPORCIONALIDADE
DA MEDIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

A medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade
se mostra adequada
e suficiente para fins de ressocialização,
mormente porque o ato infracional por ele praticado não é de grave ameaça (
análogo ao crime de
furto qualificado)
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
Ministério Público
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Tabaporã
/
MT
que,
ao julgar
parcialmente
procedente a pretensão deduzida na Representação n.
1000201-35.2022.8.11.0094
, aplicou medida socioeducativa de
prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de
6 (seis) me
ses a ser cumprida na razão de
7 (sete) horas por semana, junto a entidade assistencial e/ou estabelecimento congênere a ser designado, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho,
ao adolescente
Andrey Ferreira Lacerd
a
,
pela prática dos atos infracionais análogos
aos crimes de furto qualificado (
1º
f
ato
:
art
.
155 § 4º, I, II e IV c/c art
.
14, II, do Código Penal
,
e
2º
f
ato: art.
155 § 4º, I, II e IV
,
do C
ódigo Penal).

O apelante
, nas razões

encontradiças no ID
138508785
,
postula
a modificação da medida
que
foi
imposta
ao apelado

para a de
internação
, por não
ser, na sua intelecção,
a medida de liberdade assistida
a mais indicada ao
caso discutido nestes autos,
considerando o
modus operandi
empregado
e o fato de
ele
ser contumaz na prática de atos infracionais
, porquanto “
em menos de uma semana após a prática do ato infracional apurado nos presentes autos, foi apreendido na Comarca de Vera/MT, pelo envolvimento no assalto da Agência Bancária do Bradesco daquela localidade, fato este cometido com o mesmo modus operandi

do caso em análise, conforme se evidencia dos autos de nº 1000163-96.2022.8.11.0102, da Comarca
de Vera/MT, o que de monstra
o acinte à Justiça, de modo que vem claramente perturbando a ordem pública
”.

O apelado
, nas contra
rrazões constantes
no ID
138508791
, rebateu os argumentos
ministeriais
, pleiteando
o desprovimento
deste

recurso
.

N
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se encontra

no ID
145008156
, opina pel
o provimento

do
vert
ente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A representação
que se vê no ID
138508691
, narra os fatos desta forma:

[...]
no dia 14 de março de 2022, por volta das 02h, na Agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Doutor Carlos
Vidoto
, nesta urbe, o infrator
ANDREY FERREIRA LACERDA
, em concurso de agentes com os maiores imputáveis Alan Pereira de Cristo e Matheus de Carvalho Castro, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante escalada e mediante destruição ou rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) armas de fogo, tipo revolver, calibre 38; 11 (onze) munições calibre 38 e uma placa balística, conforme boletim de ocorrência de ID 83878379 – Págs. 1/5; termo de reconhecimento de ID 83878379 – Pág. 20; termo de reconhecimento de coisas e objetos de ID 83878379 – Pag. 26; relatórios de investigação de ID 83878379 – Págs. 28/29, 46/60; registros fotográficos de ID 83878379 – Págs. 30/45;

Revela o caderno investigativo que, na data dos fatos, o infrator, em concurso de agentes, objetivando apoderar-se de coisas alheias moveis, durante o repouso noturno, dirigiu-se até a
Agencia
do Banco do Brasil, localizada nesta urbe, onde adentou após escalar o muro e subir no telhado da
agencia

bancaria
. Na ocasião, foram utilizados instrumentos para romper os obstáculos que impediam o menor e seus comparsas de adentrarem no local, quais sejam, uma
maquita
, lixas de corte, pé de cabra, mantas térmicas e cordas.

Segundo restou apurado, após efetuar vários buracos na parede que permite acesso ao cofre em que o dinheiro estava armazenado, o menor infrator não obteve êxito em abri-lo.

Assim, ao constatar que não conseguiria subtrair valores em espécie, o representado e os demais agentes arrombaram o cofre em que ficavam guardadas as armas dos vigilantes da
agencia

bancaria
, além das munições acima mencionadas e uma placa balística, apoderando-se dos referidos objetos.

Na sequência, empreenderam fuga do local, em posse dos objetos. Após a ocorrência do delito, a polícia civil foi acionada e, em diligências, logrou êxito em identificar o representado através de imagens constantes nas câmeras de segurança da região em que ocorreram o fato
supranarrado
, bem como através de reconhecimento fotográfico.
[...].

Negrito no original

A materialidade e a autoria
do
ato
infracional descrito
na representação
ressaem cristalinas, impondo-se ressaltar

que
sequer

foram
discu
tidas
neste
recurso
, no qual, como visto no relatório, o apelante

limitou-se a
postular

a
modificação da medida socioeducativa
que foi
aplicada

ao apelado de

prestação de serviços
para internação
.

S
em razão
, contudo,
o apelante,

Isso

porque
a
nalisadas
as circunstâncias do caso concreto e a personalidade do apelado, é forçoso reconhecer que a medida aplicada pelo juízo de primeiro grau
mostra-se
adequada e suficiente para atender ao fim ressocializador, sob pena de o Estado não cumprir com o seu dever de forma eficiente em busca do melhor interesse e proteção do
adolescente
.

Como se sabe, para a aplicação de qualquer medida socioeducativa ao menor infrator, o juiz deve ater-se aos critérios expostos no art. 112, §1º, da Lei n. 8.069/90, quais sejam, a gravidade e as circunstâncias em que foram praticados os fatos, bem como a capacidade de cumprir a medida, abarcando suas condições pessoais, tendo como base sempre: o aspecto ressocializador e
reeducativo
da medida.

Com efeito, n
o caso sob apreciação, a
sentenciante
estabeleceu a

medida de prestação de serviços
à comunidade ao apelado pelas seguintes razões:

[...]

Conforme certidão cartorária (Id. 87054995) não se constatou existirem outros atos infracionais em trâmite em desfavor do representado.

A culpabilidade tem grau de reprovação acentuado porquanto o representado agiu com consciência do ato praticado.

Em cotejo das circunstâncias e das características pessoais do Representado atrelado ao contexto fático dos autos a medida socioeducativa de advertência não é recomendada ao caso concreto.

O artigo 112, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, preconiza que ao adolescente responsável pela prática de ato infracional, deve ser aplicada medida socioeducativa de acordo com as circunstâncias e a gravidade da conduta,
devendo se
ter presente a necessária resposta do Estado à sociedade.

Nestes termos, analisando-se o fato ocorrido, faz-se necessária a aplicação de uma medida que tenha o objetivo de fazer o adolescente em foco entender o caráter ilícito de seu ato, como forma de buscar se evitar que volte a praticá-lo, quiçá com maior gravidade promovendo assim sua maior integração no meio comunitário, com responsabilidade e autoestima.

A reiteração delitiva não restou comprovada no caso concreto.

Apesar da testemunha Cleiton Francisco Alves, investigador de polícia civil, alegar que foram feitas outras investigações em desfavor do menor representado, tal fato não está demonstrado nos autos.

Senão vejamos:

[MINISTÉRIO PÚBLICO]: O senhor disse que conhecia já o Andrey por outros fatos em outra cidade, outros furtos especificamente né? Cleiton: Sim, com mesmo modus operandi que é furto. [Defensoria
] Você
não juntou nos autos relatórios sobre pedidos de investigação em outras Delegacias sobre participação em crime similares ou pediram? Cleiton: A gente pede informações, mas informalmente. [Defensoria]: Tem informação oficial que ele está envolvido em outros furtos? Temos informação oficial, mas isso não foi juntado aos autos. [Defensoria
] Existe
alguma informação sobre a participação do adolescente em organização criminosa que vocês tenham levantado? Cleiton: Tivemos informação de que esses furtos estariam acontecendo no Estado do Mato Grosso estaria sendo feito por uma organização criminosa Comando Vermelho e isso foi escrito na parede do Banco do Brasil.

Apesar da testemunha Cleiton Francisco Alves aludir que foram feitas investigações oficiais que teriam apontado a autoria do menor representado por atos infracionais análogos a crimes patrimoniais, tal declaração ressoou contraditória com as afirmações dadas em juízo pela testemunha Fernando Batista Vilela, também investigador da polícia civil, senão vejamos:

“O Andrey foi o primeiro identificado pela
policia
civil nas investigações porque carregava consigo uma garrafa pet que foi identificada no local dos fatos. Ele passava por câmeras de monitoramento em frente ao Banco do Brasil na madrugada no dia do furto.
Nós ainda não conhecíamos o Andrey, apenas
identificamos a
pessoa do sexo masculino, ele estava com
cobertos sobre
o corpo como se fosse mendigo
.
Passou duas
ou três vezes na frente do banco. Então nós tínhamos essa pessoa apenas, porque as câmeras de monitoramento do banco não tivemos êxito em
identifica-los
porque entraram por um local sem acesso
à
câmeras.
Chegamos
a
identificação do Andrey sem saber quem era, apenas a pessoa
. Iniciamos investigações nas ruas com informantes e conseguimos chegar na testemunha que estava no relatório. Coletamos depoimento da testemunha que disse que esses suspeitos teriam ficado na casa
dela, tinham vindo de outro município e ela teria dado guarida pra essas pessoas cometerem o crime. Na delegacia mostramos a imagem para ela e ela direto identificou a
pessoa que
passava no vídeo como sendo o Andrey e a mochila de cor escura como sendo dela porque usava para ir pra escola todos os dias. Conseguimos por rede social as fotos do Andrey e a testemunha as identificou, mas eu usei fotos de outros suspeitos para que ela não tivesse dúvida e por ela falar que o Andrey tinha dormido na casa dela, ela se recordou dele. Ela alega ter visto dentro do carro deles alguns maquinários como
maquina
de corte e perfuração. O Andrey foi reconhecido por esta testemunha e na rede social do Andrey localizamos duas fotos, em uma delas ele portava uma arma de fogo do tipo 38 de cor escura com cabo de borracha e outra forma que ele coloca somente a arma sobre a
prateleira junto
com bebidas de whisky.

Assim, a jurisprudência das Cortes Superiores vem negando valoração ao depoimento da testemunha de “ouvir dizer” (
hearsay

rule
).

A testemunha de regra deve falar apenas do que viu ou diretamente sobre o fato investigado e não “se ouviu dizer” sem delimitar de quem e como colhera as informações. A testemunha deve manifestar percepções sensoriais recebidas imediatamente por ela em relação ao fato passado, que no presente deve ser provado.

No testemunho indireto há uma cognição reflexa, que não oferece elementos seguros de informação para atingir o grau de convencimento do magistrado.

Neste sentido:

[...]

De toda forma, ainda que restassem comprovadas as investigações, que
repita-se
não é o presente caso, a reiteração delitiva só pode ser considerada se existirem outras ações judiciais pretéritas em trâmite na Justiça da Infância e Juventude em desfavor do menor, em homenagem ao princípio do contraditório e do devido processo legal.

O ato foi praticado sem violência ou grave ameaça, não existem provas de reiteração delitiva, tampouco de descumprimento de medidas socioeducativas pretéritas.

O STJ afirma a impossibilidade jurídica da aplicação da medida de internação diante da prática de ato infracional equiparado a furto qualificado por adolescente se não estiverem presentes as hipóteses legais taxativas da medida de internação.

[...]

Além disso, é importante ressaltar que, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou o
Provimento 20 de 05 de
Junho
de 2020
o qual dispõe uma recomendação aos magistrados que integram esta Corte a observância de tratados, convenções e demais instrumentos internacionais aprovados e ratificados pela República Federativa do Brasil que versem sobre Direitos Humanos.

No caso, as Regras Mínimas das Nações Unidas Para Administração da Justiça, da Infância e da Juventude (Regras de Beijing) assim dispõe:

5.1 O sistema de Justiça da Infância e da Juventude enfatizará o bem-estar do jovem e garantirá que qualquer decisão em relação aos jovens infratores
será sempre proporcional às circunstâncias do infrator e da infração
.

17.1 A decisão da autoridade competente pautar-se-á pelos seguintes princípios:

c)
não será imposta a privação de liberdade
pessoal a não ser que o jovem tenha praticado ato grave, envolvendo violência contra outra pessoa ou por reincidência no cometimento de outras infrações sérias, e a menos que não haja outra medida apropriada;

Com isso, verifica-se que a medida socioeducativa que se afigura como sendo a mais adequada ao caso sub judice consiste na
prestação de serviços à comunidade
, haja vista seu escopo primordial de se promover a ressocialização do adolescente infrator, esperando que a experiência lhe sirva de reflexão para o seu crescimento como pessoa humana junto a sociedade, ou no mínimo, que o iniba a reincidir em ato criminoso ou contravencional.

Diante disso, sopesando todas as circunstâncias pessoais do representado e as do ato infracional, aliado ainda ao contexto fático constante nos autos revela ser a medida prevista no artigo 112, uma resposta suficiente ao grau de reprovabilidade da conduta do Representado, imponho ao representado a medida socioeducativa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, prevista pelo artigo 112, inciso III e artigo 117, ambos do referido Estatuto, pelo prazo de 06 (seis) meses a ser cumprida na razão de 07 (sete) horas por semana, junto a entidade assistencial e/ou estabelecimento congênere a ser designado, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho.

[...]

(
Trechos da s
entença que se vê no
ID
138508774
)
.
Destaques no original

Vê-se, pois, que a magistrada para aplicar a medida de
prestação de serviços à comunidade
ao apelado levou em consideração os aspectos pessoais e sociais, positivos e negativos, de modo que não há que se falar em desproporcionalidade do referido ato decisório. Até porque, impõe-se ressaltar que, no âmbito da Infância e da Juventude, as medidas aplicadas não são dotadas de caráter retributivo-punitivo, mas pedagógico e ressocializador, distinguindo-se dos princípios doutrinários característicos da lei penal comum.

Além disso, é imperioso reconhecer
que o fato análogo ao crime de furto qualificado
, embora praticado de forma premeditada e audaz pelo apelado,
é de menor potencial ofensivo,
isso significando dizer
que o
modus operandi
empregado
por ele

não impede que
medida
s socioeducativas mais brandas que a internação sejam aplicadas, se recomendadas, como sói ser
n
a hipótese, mormente porque a
medida de
prestação de serviços à comunidade
mostra-se adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o jovem em sua inserção social, po
is consiste
na realização de tarefas de interesse geral, constitui
ndo
um valioso instrumento de ressocialização
juvenil
, de modo a
proporcionar ensinamentos acerca da necessidade de respeitar o próximo, de valorizar a vida e o patrimônio alheio, bem como se deve comportar em comunidade, vivenciando, assim, o processo de reabilitação e reinserção à sociedade.

Ademais, cumpre registrar que

não obstante o apelante alegue que “
em menos de uma semana após a prática do ato infracional apurado nos presentes autos,
[o apelado]
foi apreendido na Comarca de Vera/MT, pelo envolvimento no assalto da Agência Bancária do Bradesco daquela localidade, fato este cometido com o mesmo modus operandi do caso em análise, conforme se evidencia dos autos de nº 1000163-96.2022.8.11.0102, da Comarca
de Vera/MT, o que de monstra
o acinte à Justiça, de modo que vem claramente perturbando a ordem pública
”,
o
adolescente
não pode
t
er
prejudicada a sua situação processual nestes autos
por ter, teoricamente,
praticado
atos infracionais posteriores ao ora apurado
.

Em sendo assim, se
existem meios menos gravosos; e a partir da indicação constante destes autos, suficientes para que o apelado seja ressocializado, são por esses meios que se deve primar (
pelo menos inicialmente)
.

Logo
,
diante das peculiaridades do caso em exame,
impende-se
concluir que a

aplicação
d
a
medida socioeducativa de
prestação de serviços à comunidade
é a solução mais adequada para apelado, uma vez
que
o
caráter pedagógico e protetivo
da
s
referida
s
medida
s

se
amolda
, perfeitamente,
ao real desiderato da legislação pátria, isto é,
a sua e
fetiva ressocialização
/
reinserção na sociedade, considerando-se
o
perfil que foi delineado
nestes autos
.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume

o édito reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022